Tribunal: STF
Processo: HC 232758
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Anderson Belchor contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AREsp 1.785.431/SP (documento eletrônico 7, pp. 17-20).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso nas sanções do art. 217-A [estupro de vulnerável], c.c. o art. 71, caput [crime continuado], ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado” (documento eletrônico 7, p. 17).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    “O feito transitou em julgado, contudo, compulsando os autos da ação penal (cópia integral anexa), verificou-se um equívoco na decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ora apontado como Autoridade Coatora, data maxima venia, eis que em última análise manteve o édito condenatório integralmente, eis que ao aplicar a causa de aumento de pena da continuidade delitiva, a sentença o fez no patamar máximo (2/3).



    Acontece que, como se logrará demonstrar adiante, da leitura textual do depoimento da vítima, é impossível precisar minimamente a quantidade de delitos que foram praticados, ou, ao menos, a periodicidade em que se deram. Com efeito, a vítima diz que os fatos ocorreram ao longo de dois anos, sem apontar, contudo, com que frequência, vale dizer, ao longo desse período os supostos abusos podem ter ocorrido somente duas vezes.



    Nesse contexto, os Impetrantes se insurgem, por meio do remédio heroico, para como forma de garantir a adequada dosimetria da pena imposta ao Paciente.” (documento eletrônico 1, p. 3)  



    Ao final, requerem:  



    “Ex positis, os Impetrantes requerem a Vossas Excelências a concessão ordem de habeas corpus para que seja revisada a pena imposta aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 da causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71, caput, do Código Penal), ante a absoluta imprecisão da quantidade de condutas praticadas, oficiando-se o Juízo da Execução Penal (autos do processo n. 0002620- 42.2021.8.26.0521) com a finalidade de informar o novo quantum da pena privativa de liberdade para as devidas retificações.



    Subsidiariamente, acaso Vossas Excelências não entendam pela aplicação da fração de aumento no patamar mínimo (1/6), hipótese em que não se acredita, mas se admite por dever de ofício, requerem, subsidiariamente, a concessão da ordem para diminuição do aumento empregado para o patamar mais próximo do mínimo legal.” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Os impetrantes se insurgem contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, cujo trânsito em julgado em ocorreu em 16/12/2020 (documento eletrônico 7, pp. 17-20 e 23).  



    Nesse sentido, registro que considero inviável a presente impetração, após quase 3 (três) anos do trânsito em julgado do indigitado ato coator.  



    Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, compreendido entre o julgamento AREsp 1.785.431/SP, pelo Ministro Felix Fisher, do Superior Tribunal de Justiça, e a alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.  



    Para além disso, o art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (documento eletrônico 7, pp. 17-20). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator